Tribunal: TJES
Processo: 5005919-80.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005919-80.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JHONY MONTEIRO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL; ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL; E ARTIGO 288, DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA
DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. 1. NULIDADE DO FEITO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. CRIME PREVISTO NO ART. 288, DO CÓDIGO PENAL. ACOLHIDA. 3. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIDOS. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA EM DUAS INSTÂNCIAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. 4. CONCESSÃO
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. 5. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Nos termos da súmula 523, do Superior Tribunal de Justiça, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. De fato, as alegações finais em favor do revisionando foram sucintas, o que não equivale à ausência de defesa, visto que foi alegada a ausência de autoria delitiva, sendo requerida a absolvição do requerente. Além disso, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao revisionando, visto que todo o conjunto probatório dos autos foi amplamente analisado pelo magistrado sentenciante, sendo sua autoria e os demais aspectos relacionados à pessoa do revisionando cabalmente discutidos na sentença, além de posteriormente ter havido exaustiva análise do processo por este e. Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos recursos de apelação criminal interpostos. Logo, inexiste qualquer nulidade no feito originário a ser reconhecida em revisão criminal. 2. No caso, entre a data da publicação da sentença condenatória e a da publicação do acórdão condenatório houve transcurso de mais de 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do CP), ultrapassando, assim, o prazo prescricional referente à pena concreta aplicada para o crime previsto no artigo 288, do Código Penal (2 anos de reclusão), pelo qual o revisionando foi condenado, havendo, desse modo, a incidência da prescrição em relação ao crime de associação criminosa. Salienta-se que “o Supremo Tribunal Federal, em 27/4/2020, no julgamento do HC n. 176.473, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, assentou o entendimento de que, "nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta" [...]” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.208.893; Proc. 2022/0292547-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 03/10/2023; DJE 05/10/2023). Portanto, a declaração da extinção da punibilidade do apelante em relação ao referido crime é a medida que se impõe. 3. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou redução da pena aplicada. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos.
In casu
, as alegações formuladas pelo revisionando quanto aos pleitos absolutórios e relacionados à dosimetria da pena não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame do acórdão que manteve sua condenação, razão pela qual é incabível o conhecimento da presente ação revisional em relação aos referidos pleitos. 4. Diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º, do Código de Processo Penal. 5. Revisão criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005919-80.2023.8.08.0000

SEM NOTAS ORAIS.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
JHONY MONTEIRO DOS SANTOS
,
no id. 5148552
, em face do acórdão exarado nos autos da Ação Penal nº 0801859-23.2008.8.08.0007, pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJES, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, mantendo a condenação do revisionando nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 71, do Código Penal, do artigo 157, § 3º, do Código Penal, e do artigo 288, do Código Penal, em concurso material, nos moldes do artigo 69, do Código Penal
e, por sua vez,
redimensionou

sua
pena para 31 (trinta e um) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como 75 (setenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A defesa
argumenta
, em síntese, a nulidade do feito originário, sustentando a falta de defesa técnica
em favor do
revisionando, visto que as alegações finais realizadas pela defensoria pública nos autos originários foram feitas em favor do réu e de mais dois acusados em
menos de duas
páginas. Ainda, fundamenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal.

Prosseguindo, a defesa sustenta a contrariedade
do julgamento às evidências dos autos, postulando a absolvição do requerente em relação ao crime de latrocínio ou, subsidiariamente, seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal. Por sua vez, a defesa sustenta a irregularidade na dosimetria
da pena
, requerendo o redimensionamento das penas aplicadas ao revisionando para os crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, no artigo 157, § 3º, e no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Por fim,
a defesa

pugna pela concessão do benefício da
j
ustiça
g
ratuita ao requerente nos presentes autos.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do
j
uiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o
r
equerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de
r
evisão
c
riminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nesse ínterim, no presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente, inicialmente, requer seja declarada a nulidade do feito originário, em razão da
falta de defesa técnica

em favor do
revisionando, visto que as alegações finais realizadas pela defensoria pública nos autos originários foram feitas em favor do réu e de mais dois acusados em
menos de duas
páginas.

Pois bem.

Como sabido, nos termos da súmula 523, do Superior Tribunal de Justiça, “
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Dito isso, compulsando os autos, em especial as alegações finais dos autos originários, acostadas no id. 5160275 (fls. 1457/1458 dos autos físicos), verifico que não procede o pleito defensivo.

De fato, verifico que as alegações finais em favor do revisionando foram sucintas, o que não equivale
à
ausência de defesa, visto que foi alegada a ausência de autoria delitiva, sendo requerida a absolvição do requerente.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado, associação criminosa (com redação anterior à Lei n. 12.850/13), comunicação falsa de crime e corrupção de menores. Explosão de caixas eletrônicos. Denúncia procedente em parte. Recursos defensivos e ministerial. Reclamos dos réus. Preliminares. Aventada nulidade do processo ante a oitiva de corréu como testemunha protegida. Depoimento colhido na fase extrajudicial. Etapa meramente informativa. Circunstância, ademais, constatada no início da instrução processual.
Nulidade por falta de defesa em alegações finais. Teses deduzidas, ainda que de modo sucinto.
Arguição de que as condutas não foram atribuídas na exordial. Acusado que constou como incurso nas sanções dos tipos penais. Eivas não verificadas. Prefaciais rejeitadas. 1 ainda que se possa cogitar irregularidade quanto ao "modo" que o depoimento do corréu foi colhido, inexistiu ilicitude quanto ao "meio" de obtenção, não cabendo falar em desentranhamento, porquanto não configura prova ilícita, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal e art. 157 do código de processo penal. Ademais, "eventuais vícios existentes no inquérito não maculam a ação penal que nele se funda, em face da sua natureza informativa" (TJSC, apelação criminal n. 2007.031066-5, j. Em 4/9/2007). 2
alegações finais sucintas não equivalem à ausência de defesa, porquanto arguidas a negativa de autoria fundamentada em álibi e a ausência de provas suficientes para a condenação. Ademais, o conjunto probatório foi extensamente examinado, pelo que inexistiu prejuízo ao réu.
[...]” (TJSC; ACr 2015.026736-9; Proc. 2015.026735-2 2015.026261-3; Navegantes; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho; DJSC 10/07/2015; Pág. 509).

Além disso, verifico que, ainda que sucinta, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao revisionando, visto que todo o conjunto probatório dos autos foi amplamente analisado pelo magistrado sentenciante, sendo sua autoria e os demais aspectos relacionados ao revisionando cabalmente discutidos na sentença, além de posteriormente ter havido exaustiva análise do processo por este e. Tribunal de Justiça, quando d
o julgamento
dos recursos de apelação criminal interpostos.

Desse modo, especialmente após o trânsito em julgado da ação penal, para que seja reconhecida uma nulidade,
ainda que absoluta,
deve ser comprovado cabalmente o prejuízo causado ao réu, eis que, segundo o artigo 563, do Código de Processo Penal, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, traduzindo, com isso, o princípio do
pas de nullité sans grief.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS NO CASO. ALEGAÇÕES ABSTRATAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO IMPROVIDO. I.
Esta Suprema Corte possui entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Isso porque a demonstração de prejuízo, "[a] teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (...) ‘o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades. Pas de nullité sans grief. Compreende as nulidades absolutas’"
(HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 15/4/2005). II. As matérias suscitadas neste habeas corpus já foram detidamente examinadas por este Supremo Tribunal no RE 1.094.153 AGR/PR, ocasião em que, a partir dos acontecimentos fáticos e processuais ocorridos nas instâncias ordinárias, chegou-se à conclusão de inexistência das nulidades apontadas pelo ora agravante, indicando que não houve comprovação de ato concreto que revelasse a falta de acesso às provas dos autos ou o impedimento de reunião reservada do recorrente com o respectivo patrono, tampouco de irregularidade dos procedimentos de segurança adotados no âmbito do presídio em que se encontra custodiado. III. Agravo regimental improvido. (STF; HC-AgR 115.114; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 12/12/2023; DJE 18/12/2023).

“
[...]
É certo que no processo penal brasileiro, o reconhecimento de eventual nulidade exige a demonstração do prejuízo, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do CPP, o que, segundo o TJ, não foi demonstrado na hipótese dos autos
.
Ademais, ficou consignado que a defesa não se insurgiu contra a apontada ilegalidade em momento oportuno, tendo destacado a questão apenas por ocasião da revisão criminal, razão pela qual verifica-se a preclusão da questão impugnada. [...]”.
(STJ; AgRg-AREsp 2.442.694; Proc. 2023/0310840-0; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 12/12/2023; DJE 18/12/2023).

Ademais, consoante ressaltado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça (id. 6309085), “
não há que se confundir deficiência de defesa com desacordo de argumentos defensivos assumido pelo defensor que atuou anteriormente no feito
. Portanto
deficiência de defesa não se embaraça com o entendimento pessoal quanto à técnica de defesa escolhida
pela defesa anteriormente patrocinada
”.

Portanto, não havendo nenhuma irregularidade nos autos originários, não é possível o reconhecimento de qualquer nulidade em sede de revisão criminal.

Prosseguindo, passo à análise da
alegação acerca da ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, em relação ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal.

Como sabido,
com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109, do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Por sua vez, os marcos interruptivos da prescrição encontram-se elencados no artigo 117, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência

No caso em tela, verifica-se que o revisionando Jhony Monteiro dos Santos foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão
pelo crime previsto no
artigo 288, do Código Penal (pena fixada no acórdão condenatório – id. 5160339).

Dito isso, na hipótese dos autos, verifica-se que
a sentença condenatória foi publicada em 09/10/2013
(certidão acostada no id. 5160280 – fl. 1684 dos autos físicos)
e o acórdão condenatório foi publicado em 16/09/2019
(certidão acostada no id. 5160340 – fl. 2137 dos autos físicos).

Nesse ponto, saliento que “o Supremo Tribunal Federal, em 27/4/2020, no julgamento do HC n. 176.473, de relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, assentou o entendimento de que, "
nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta
" [...]” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 2.208.893; Proc. 2022/0292547-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 03/10/2023; DJE 05/10/2023).

Nessa linha, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas – publicação da sentença condenatória e publicação do acórdão condenatório, houve transcurso de mais de 04 (quatro) anos, ultrapassando, assim, o prazo prescricional referente ao crime previsto no artigo 288, do Código Penal, pelo qual
o revisionando condenado
, havendo, desse modo,
a incidência da prescrição em relação ao crime
de associação criminosa.

Prosseguindo,
a defesa sustenta a contrariedade
do julgamento às evidências dos autos, postulando a absolvição do requerente em relação ao crime de latrocínio ou, subsidiariamente, seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do artigo 29, do Código Penal. Ainda, a defesa sustenta a irregularidade na dosimetria
da pena
, requerendo o redimensionamento das penas aplicadas ao revisionando para os crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, no artigo 157, § 3º, e no artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Nesses pontos, r
esta evidente que a presente ação revisional foi
apresentada
em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que a sentença e o acórdão condenatórios foram contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos à presente ação.

Nessa linha, coaduno com o entendimento desta e. Corta, no sentido de que “
a Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual.”

(TJES; RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/08/2022; DJES 17/08/2022)

Dito isso, no caso, verifica-se que este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda
Primeira
Câmara Criminal, apreciou apelo interposto na
Ação Penal nº 0801859-23.2008.8.08.0007
,
oportunidade na qual deu parcial provimento ao recurso defensivo do requerente, tão somente para redimensionar a reprimenda imposta, mantendo, contudo, a sua condenação
nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 71, do Código Penal, do artigo 157, § 3º, do Código Penal, e do artigo 288, do Código Penal, em concurso material, nos moldes do artigo 69, do Código Penal.

Por oportuno, colaciono o aresto do mencionado julgamento:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS MAJORADOS, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, § 2º, INCS. I E II, DO CP - DUAS VEZES), LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) - PRELIMINARES - REJEITADAS - MATERIALIDADE E AUTORIAS - DEMONSTRADAS - PROVA DOS AUTOS - COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INAPLICÁVEIS - PENAS - REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL FECHADO - SUSPENSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PENA - INCABÍVEL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - FIXADOS - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE.

A conduta delitiva atribuída ao apelante restou objetivamente delineada, isto é, suficientemente descrita em relação ao fato criminoso e circunstâncias do crime, guardando correspondência com a respectiva classificação penal (nexo de causalidade entre o delito e a ação pormenorizada do agente), observando, assim, os requisitos elencados no art. 41, do CPP, além de tal questionamento se encontrar precluso por ter sido proferido o édito condenatório. Preliminar de inépcia da inicial acusatória rejeitada.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por não apreciação de teses sustentadas em alegações finais, uma vez que o magistrado de primeiro grau apresentou de forma suficiente os motivos pelos quais se convenceu de que o acusado teria praticado os crimes a ele imputado, indicando provas e mencionando julgados, não se fazendo necessária a análise de todas as teses defensivas. Precedentes do STJ.

Comprovadas a materialidade do delito e suas respectivas autorias, a condenação dos acusados pela prática dos crimes de roubo majorado, em continuidade delitiva (duas vezes), latrocínio e associação criminosa é medida que se impõe, na medida em que o laudo de exame cadavérico, o auto de apreensão, os boletins de ocorrência, os laudos preliminares e definitivos de exame de arma de fogo, o relatório da Polícia Civil e os depoimentos prestados na esfera policial e em juízo são suficientes para demonstrar a prática dos referidos crimes.

Não se aplica ao caso o instituto da cooperação dolosamente distinta (art. 29, § 2º, do CP), por restar devidamente demonstrado que os acusados aderiram à empreitada criminosa e a todos os seus desdobramentos possíveis.

Inaplicável, ao caso, o instituto da participação de menor importância, vez que diante de um simples exame das provas carreadas aos autos se torna evidente que todos os recorrentes tiveram atuação direta e decisiva na empreitada criminosa, pois, além de renderem as vítimas, subtraíram os objetos de valor, deram cobertura e facilitaram a fuga dos comparsas, configurando-se, portanto, nítida hipótese de coautoria.

Redimensionam-se as penas corpóreas fixadas em primeira instância, para atender aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. As sanções pecuniárias devem ser conservadas, para não incorrer em reformatio in pejus.

Conserva-se o regime inicial fechado para todos os réus, ante a literalidade da regra do art. 33, § 2º, alínea "a", do CP), já levando em conta o que dispõe o art. 387, § 2º, do CPP.

Incabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, por não preencherem os acusados os requisitos objetivos e subjetivos dos arts. 44, incs. I e III e 77, caput, ambos do CP.

Deve ser fixado honorários advocatícios à advogada dativa nomeada para assistir dois dos acusados em segundo grau de jurisdição.

Mantém-se os honorários dos defensores dativos arbitrados pelo magistrado a quo, uma vez se trata de processo complexo, com dez réus, dentre eles os assistidos pelos advogados dativos, que em conjunto praticaram vários assaltos em cidade do interior do Estado do Espírito Santo e cometeram os crimes dos arts. 157, § 2º, incs. I e II (duas vezes) e § 3º e 288, parágrafo único, todos do CP (roubos, em continuidade delitiva; latrocínio e associação criminosa), o que certamente demandou um maior zelo por parte dos profissionais.”

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido,
o que não é a hipótese em análise.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido
ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto
. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pel
o
revisionand
o
, quanto aos pleitos absolutórios e relacionados à dosimetria da pena, não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame do acórdão que manteve sua condenação,
incabível o conhecimento da presente ação revisional em relação aos referidos pleitos.

Por fim, quanto ao
p
edido
relativo à concessão da gratuidade da justiça
na presente ação revisional, entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do CPC, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça [...].”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, aplicando-se o que dispõe o § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
a
julgo parcialmente procedente,
para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo
288, do Código Penal, pelo qual
o revisionando foi condenado
nos autos da Ação Penal nº
0801859-23.2008.8.08.0007
, bem como para
conceder ao requerente, nos presentes autos,
os benefícios da justiça gratuita
,
mantendo-se os demais termos do julgamento combatido
.

Prevalecendo o interior teor deste voto,
oficie-se ao magistrado responsável pela execução penal acerca do resultado do presente julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator, nos exatos termos apresentados.

Acompanho o voto do Relator.